Tribunal: TJPA
Processo: 0811811-07.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811811-07.2021.8.14.0006

APELANTE: M. D. A. M.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA – PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA E EPILEPSIA REFRATÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – LEI Nº 14.454/2022 – PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA – NECESSIDADE E EFICÁCIA DEMONSTRADAS – DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
Lei nº 14.454/2022
conferiu ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS
caráter meramente exemplificativo
, afastando a natureza taxativa absoluta, devendo as operadoras autorizar tratamentos não constantes da listagem quando houver prescrição médica e comprovação científica de eficácia.

2.

O plano de saúde
não pode substituir a avaliação técnica do médico assistente
, sendo
abusiva
a negativa de cobertura com fundamento exclusivo na ausência do tratamento no rol da ANS.

3.

A
equoterapia
é reconhecida pela
Lei nº 13.830/2019
como método de reabilitação, sendo devida a cobertura quando prescrita por profissional habilitado e comprovada sua necessidade terapêutica.

4.

Inexistindo clínica credenciada apta a oferecer o tratamento, é legítima a condenação da operadora a
custear o procedimento fora da rede contratada
, sem ônus adicional ao beneficiário.

5.

Mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários, diante da sucumbência integral da apelante.

6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maite de Almeida Macedo, representada por seu genitor Breno Macedo de Lima Almeida, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme se extrai da parte dispositiva, in verbis (Id. 25228631 – p. 1/6):

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Ratifico a concessão da tutela antecipada e condeno o réu à obrigação de custear o tratamento por equoterapia à demandante, conforme prescrição médica.
Caso não haja disponibilidade para a realização do tratamento na rede credenciada, o requerido deve custear o tratamento, preferencialmente, na clínica Therasuit Studio Belém, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o juízo de primeiro grau acolheu o pedido de alteração do local de prestação do serviço, autorizando o custeio do tratamento na Clínica Thera Ananindeua, conforme pleito formulado na petição ID 115283617.

A autora narra que foi diagnosticada com Paralisia Cerebral Espástica (CID 10 G80) e Epilepsia Refratária (CID 10 G40.2), necessitando realizar terapias especializadas e multidisciplinares para alcançar reabilitação neuropsicomotora eficaz. Dentre os tratamentos prescritos por seu médico ortopedista (Dr. João Amaury Francês Brito – CRM/PA 6839), encontra-se a equoterapia, cujo custeio foi negado pela operadora de saúde sob o argumento de que o procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). (Id. 25228488 – p. 1/31)

Foi deferido o pedido de gratuidade de justiça e parcialmente deferida a tutela antecipada, determinando-se que a operadora fornecesse a equoterapia na frequência indicada por profissional habilitado, na Clínica Therasuit Studio Belém ou em outra credenciada à ré. (Id. 25228520 – p. 1/4)

Em contestação, a ré sustentou que o rol da ANS é taxativo e que a equoterapia não integra o referido rol, motivo pelo qual não seria de cobertura obrigatória. Aduziu que sua conduta observou fielmente a regulamentação legal e contratual. (Id. 25228542 – p. 1/27)

A autora apresentou Réplica (Id. 25228575 – p. 1/14)

A pedido da ré, foi expedido ofício à ANS, que respondeu informando não haver cobertura obrigatória para o tratamento de equoterapia pelos planos privados de saúde. (Id. 25228603 – p. 1 e Id. 25228606 – p. 1)

A autora, por sua vez, apresentou nova manifestação após a resposta da ANS, sustentando o direito ao tratamento à luz da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98 para dispor que o rol da ANS constitui referência básica e não exaustiva, desde que o tratamento prescrito pelo médico atenda aos critérios legais. (Id. 25228610 – p. 1/14)

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido, com condenação da ré ao custeio do tratamento de equoterapia, conforme já transcrito. (Id. 25228631 – p. 1/6)

Embargos de Declaração opostos pela autora apontando omissão quanto ao pedido de mudança de clínica, sendo o recurso acolhido para autorizar o tratamento na Clínica Thera Ananindeua. (Id. 25228637 – p. 1/3)

Inconformada, a Unimed Belém interpôs Recurso de Apelação, defendendo a taxatividade do rol da ANS, a ausência de obrigatoriedade de custeio ou ressarcimento fora dos limites contratuais, e o descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios. Requereu, ainda, efeito suspensivo ao apelo e a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. (Id. 25228638 – p. 1/25)

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 25228658 – p. 1/14)

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º Grau, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia posta nos autos cinge-se em verificar a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento de equoterapia prescrito à autora, portadora de Paralisia Cerebral Espástica (CID G80) e Epilepsia Refratária (CID G40.2), diante da negativa da operadora sob o argumento de que o referido tratamento não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

A Lei nº 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe em seu art. 10, §4º, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definirá, por meio de rol, os procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória.

Ocorre que a Lei nº 14.454/2022, publicada em 22 de setembro de 2022, alterou o referido dispositivo legal, afastando a natureza taxativa absoluta do rol da ANS, ao estabelecer que:

“§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde.”

“§ 13. A cobertura de tratamento ou procedimento não incluído no rol referido no § 12 deste artigo deverá ser autorizada pela operadora desde que:
I – exista comprovação da eficácia, à luz da ciência da saúde;
II – haja recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) ou por, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional; ou
III – exista recomendação de uso pela comunidade médica.”

Portanto, após a vigência da Lei nº 14.454/22, o rol da ANS passou a ter caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de procedimentos não listados, desde que atendidos os critérios legais acima descritos.

No caso concreto, verifica-se que o tratamento de equoterapia foi prescrito por médico especialista (ortopedista), que acompanha a paciente portadora de paralisia cerebral, e consta dos autos relatório médico detalhado atestando a necessidade e a eficácia da terapia como meio de reabilitação neuropsicomotora.

O plano de saúde não pode substituir a avaliação técnica do médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada apenas na ausência do procedimento no rol da ANS.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. DEVER DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850971-56.2023.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EQUOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DIREITO À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DO ROL DA ANS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA E EPILEPSIA REFRATÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para realização de equoterapia em paciente com Paralisia Cerebral Espástica e Epilepsia Refratária. Centralidade do debate na recusa de cobertura pelo plano de saúde e na interpretação do rol de procedimentos da ANS. Exame dos princípios do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana no contexto dos contratos de assistência à saúde. Análise à luz de precedentes dos tribunais superiores, ponderando a necessidade do tratamento indicado e a relevância do direito à saúde. Recurso conhecido, mas desprovido, com a manutenção integral da decisão agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810467-09.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

No caso em exame, restou comprovado que o tratamento de equoterapia é parte integrante da reabilitação multidisciplinar da menor, com laudo médico fundamentado, o que satisfaz plenamente os requisitos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Desse modo, a sentença recorrida observou a legislação vigente e está em consonância com o entendimento jurisprudencial atual. Ademais, a condenação ao custeio do tratamento fora da rede credenciada é cabível quando inexistente clínica conveniada apta a prestar o serviço indicado, como restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. DEVER DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A negativa de cobertura das terapias prescritas pelo médico assistente com base na ausência no rol da ANS é abusiva, especialmente quando se trata de beneficiário diagnosticado com transtorno global do desenvolvimento, nos termos da RN nº 539/2022, que impõe às operadoras o dever de custear o método indicado para o tratamento.

2.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos multidisciplinares, inclusive equoterapia e musicoterapia, para pessoas com deficiência ou transtornos do desenvolvimento, considerando a prescrição médica suficiente para determinar a obrigação da operadora.

3.

A equoterapia, especificamente, é reconhecida por lei (Lei nº 13.830/2019) como método de reabilitação, e sua prescrição deve ser atendida pelas operadoras, conforme entendimento da ANS e precedentes judiciais.

4.

A ausência de comprovação, por parte da operadora, da existência de prestadores habilitados na rede credenciada para oferecer os tratamentos com a técnica e regularidade necessárias, justifica a realização fora da rede contratada, com cobertura obrigatória.

5.

A apelação adesiva não merece provimento quanto às terapias de ABA e neuropsicopedagogia, pois não há nos autos prova de negativa administrativa formal nem demonstração da inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada, ônus que incumbia ao autor.
(...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850971-56.2023.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025 )

Quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a sentença também deve ser mantida, pois houve sucumbência integral da apelante, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025